Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA READEQUADA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
2. No caso, a declaração prestada pela vítima à autoridade policial e foi corroborada pelo depoimento da irmã do réu, na fase policial e em Juízo, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, incabível a desclassificação para o delito de contravenção penal de vias de fato.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos/subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 “d”, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima máxima cominadas ao tipo penal.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena readequada.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. O pedido de gratuidade de Justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.